Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714818-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABELLE FIGUEIREDO CASTRO MACEDO TOSTES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 124 RESIDENCIAL PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabelle Figueiredo Castro Macedo Tostes, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial grafotécnica, de depoimento pessoal da parte autora e de oitiva de testemunhas, nos autos da ação no 0708442-42.2024.8.07.0020, ajuizada pela Associação de Moradores contra a ora agravante, objetivando a cobrança de contribuições associativas. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão com base no art. 370 do Código de Processo Civil, sufragando o entendimento segundo o qual os autos já se encontravam suficientemente instruídos com elementos documentais aptos à formação do convencimento judicial, destacando a presença de registros de uso dos serviços comuns por parte da requerida, bem como o pagamento de valores para ativação de controle remoto de acesso, o que indicaria a existência de relação fática com a associação autora. Considerou, ainda, que o boletim de ocorrência apresentado não constitui, por si só, prova idônea a justificar a instauração de perícia, diante da ausência de elementos técnicos e objetivos capazes de comprovar a alegada falsificação. Da mesma forma, concluiu que a controvérsia, de natureza eminentemente documental e jurídica, não demandaria a produção de prova oral, especialmente na ausência de rol de testemunhas e de delimitação concreta das questões a serem esclarecidas. A agravante sustenta, em suas razões (ID 70873299), que houve cerceamento de defesa, na medida em que a prova grafotécnica seria imprescindível para demonstrar a falsidade da assinatura constante da ata de constituição da associação e, consequentemente, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Alega que o indeferimento da perícia compromete a apuração da verdade dos fatos e que o depoimento pessoal da parte autora poderia esclarecer contradições relevantes no processo. Requer, com fundamento no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento do agravo e a consequente concessão de efeito suspensivo, por entender configurada a urgência decorrente da inutilidade da futura apreciação da matéria em sede de apelação. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que verificados, de forma cumulativa, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. No caso em exame, não se observa a presença de tais requisitos. A controvérsia trazida à análise recursal gravita em torno do indeferimento da produção de provas requeridas pela parte ré, que entende serem indispensáveis à sua defesa. Cumpre recordar, todavia, que a atividade probatória não se destina à satisfação da parte, mas sim à formação do convencimento do juiz, conforme prevê o art. 370 do CPC. Nesse sentido, o magistrado goza de ampla liberdade na direção do processo e, desde que devidamente motivada, sua decisão de indeferir provas que considera irrelevantes ou desnecessárias deve ser prestigiada. Destaco, no que pertine, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque, "[a]lém de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifei) PROCESSO CIVIL. FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JUIZ COMO PRINCIPAL DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. DESNECESSÁRIO MEIO DE PROVA. APARENTE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS AO DESLINDE DO PONTO CONTROVERTIDO (DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA - FALECIDA). RECURSO DESPROVIDO. I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do caso, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). II. A perícia médica indireta somente se mostra imprescindível quando a matéria inserida nos documentos probatórios sobrepujar a competência do magistrado para interpretá-los. III. Não desponta essa situação processual, dada a suficiência da prova documental já produzida ao deslinde do ponto controvertido (eventual doença preexistente da segurada – falecida). Não configurado o alegado cerceamento de defesa. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774902, 0730605-13.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) (g.n.) No caso concreto, o d. Juízo de origem consignou de forma fundamentada que os elementos constantes dos autos, em especial a documentação relativa ao uso das comodidades do condomínio pela agravante e os registros de pagamento para ativação de controle eletrônico de acesso, são suficientes para permitir a formação de sua convicção sobre o vínculo fático-jurídico existente entre as partes. Ainda que a agravante conteste a veracidade de documentos específicos, não apresentou fundamentos técnicos robustos que demonstrem a imprescindibilidade da perícia grafotécnica ou o caráter decisivo do depoimento pessoal da parte autora, tampouco indicou como a eventual produção dessas provas alteraria substancialmente o resultado da lide. Deve-se reconhecer que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, não tendo sido proferida sentença de mérito, de modo que inexiste risco concreto ou atual de dano irreparável à parte agravante. Não há demonstração de atos judiciais em curso que possam comprometer a efetividade da defesa, tampouco qualquer medida de natureza executiva que justifique a excepcional concessão de tutela recursal antecipada. Por fim, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos os litigantes o direito à razoável duração do processo, sendo dever do Poder Judiciário garantir decisões céleres e eficazes. Permitir a dilação probatória desnecessária em causas com acervo documental robusto e controversa predominantemente jurídica afrontaria esse preceito constitucional e comprometeria a racionalidade do sistema processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator